Tribunal: TJDFT
Processo: 0726660-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa a desconstituir decisão criminal transitada em julgado, em que há vício de procedimento ou de julgamento, em observância ao rol taxativo previsto no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.
3. Não há falar em absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, quando se encontra demonstrado por prova testemunhal, em cotejo com os depoimentos dos policiais, que o acusado tinha em depósito em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes crack e maconha, além de balança de precisão e outros petrechos, que evidenciam a prática do armazenamento para fins de comercialização ilícita de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006).
4. A sentença e o acórdão confirmatório da condenação seguiram os procedimentos legais e estão em conformidade com os elementos que foram produzidos em instrução criminal, com todas as oportunidades do contraditório. Ademais, não há nos autos qualquer prova nova que autorize qualquer exclusão da autoria do recorrente no crime de tráfico pelo qual terminou condenado.
5. Revisão criminal admitida e improcedente.